Tribunal: TJSP
Processo: 1100116-22.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Citação postal. Pessoa jurídica. Nulidade. Aviso de recebimento que, apesar de assinado, restou comprovado que foi devolvido aos correios pelo controlador de acesso/responsável pelas correspondências que, equivocadamente, não localizou o destinatário no condomínio. Inaplicabilidade, no presente caso, do artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Citação postal. Pessoa jurídica. Nulidade. Aviso de recebimento que, apesar de assinado, restou comprovado que foi devolvido aos correios pelo controlador de acesso/responsável pelas correspondências que, equivocadamente, não localizou o destinatário no condomínio. Inaplicabilidade, no presente caso, do artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. Determinação de prosseguimento do processo, com a restituição integral do prazo para contestação à empresa requerida. Sentença anulada. Recurso provido.